Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração contra o Acórdão 7.950/2021-2a Câmara, pelo qual a empresa Marca Engenharia Ltda.  EPP teve julgadas irregulares as suas contas referentes ao Convênio 717/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Demerval Lobão/PI com vistas à execução de obras de esgotamento sanitário, com condenação a pagar o débito solidário apurado e a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa Marca Engenharia Ltda. - EPP contra o Acórdão 7950/2021-TCU-Segunda Câmara , pelo qual foram julgadas irregulares as suas contas referentes ao Convênio 717/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Demerval Lobão/PI com vistas à execução de obras de esgotamento sanitário, com condenação a pagar o débito solidário apurado e a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à Embargante.